Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705210-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0701352-51.2022.8.07.0020, id 129396129). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR